Tribunal: CARF
Processo: 10314.008782/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.008782/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO
PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado,
com descrição precisa e detalhada dos fatos, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal
não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.008782/2010-25
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara e precisa fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo
proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa e (iv) quando resta comprovado nos autos que o sujeito passivo atacou
diretamente os fundamentos da decisão.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-011.120, de 27 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11128.720804/2011-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, a inaplicabilidade da multa ao
agente marítimo, a duplicidade de lançamento – tendo em vista que deveria ser aplicada apenas
uma multa por navio/viagem, a ocorrência de denúncia espontânea, a impossibilidade de se
aplicar a multa prevista no art. 107, “e”, IV do Decreto-lei no 37/1966 ao caso concreto, a
ausência de elemento essencial para a exigência da multa – não haveria finalidade, prejuízo e
teria ocorrido boa-fé da manifestante. Postulou pela nulidade da autuação e pela improcedência
do processo.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo negou provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, ilegitimidade passiva - a ausência de responsabilidade do agente de carga -, vício formal
no auto de infração implicando sua nulidade pela violação ao art. 10 do Decreto 70.235/72 –
falta de descrição clara e completa dos fatos e incorreção na qualificação do autuado, violando o
contraditório e a ampla defesa -, a inocorrência da infração que gerou a autuação – teria havido a
prestação de informação, sem prejuízo ao Erário, de maneira que a multa se revela
desproporcional.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas em parte, como a
seguir será demonstrado.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aborda matéria atinente à suposta
nulidade do auto de infração por suposta existência de vício formal.
Confrontando a impugnação e o recurso voluntário, constata-se que, apenas em sede de
recurso voluntário, o sujeito passivo suscita tal matéria, acabando, assim, por inovar em
sua defesa. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário.
Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de
fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo
que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do
Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste
órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-
005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Diante do exposto, entendo que este colegiado não deve conhecer dos argumentos
inovadores da recorrente quanto à suposta nulidade do auto de infração por vício
formal.

Ainda que referida matéria não fosse considerada preclusa, não mereceria prosperar os
argumentos da recorrente. Explico.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Nesse ponto, diversamente do que aponta a recorrente, não vislumbro falta de descrição
clara e completa dos fatos e incorreção na qualificação do autuado nem mesmo violação
ao contraditório e à ampla defesa.
Analisando o auto de infração, observa-se que há precisa descrição dos fatos, completa
caracterização da infração que ensejou a autuação e correta qualificação do autuado.
Verifica-se, ainda, que, no auto de infração, consta correta referência às normas
aplicáveis ao caso concreto, com inteligível delimitação da conduta infracional e da
norma sancionatória aplicável - art. 107, “e”, IV do Decreto-lei no 37/1966:

Em 10/03/2011 foi protocolado o PCI Eqvib no 11/800.303 (fls. 02 e 03)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s)
no 1511500354319 (fls. 04 a 05), pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do
prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo
sistema.(...)
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
(...)
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou informações importantes ao controle aduaneiro,
impedindo uma prévia análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a
operação como um todo.
Dispõe a IN RFB no 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa"
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga".
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a hipótese
infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.

Como se constata, o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição precisa e detalhada dos fatos e normas aplicáveis. Nesse contexto, ainda que
existisse eventual erro de enquadramento legal, tal fato não seria suficiente para eivar de
nulidade o auto de infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de
defesa, sobretudo quando, no curso do processo administrativo, confirmou-se que o
sujeito passivo compreendeu os fundamentos da autuação e deles se defendeu.
Saliente-se que, diante de decisões minuciosas, com fundamentos claros e suficientes,
não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No caso
concreto, a análise do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário demonstra que a
recorrente compreendeu plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo
apresentado, em impugnação e recurso voluntário, contestação que ataca diretamente os
fundamentos do auto de infração. Em especial, pela leitura do recurso voluntário,
depreende-se que a recorrente demonstrou possuir pleno conhecimento dos
fundamentos da autuação e da decisão administrativa, tendo formulado defesa
específica contra tais decisões.
Revela-se, portanto, improcedente o argumento de vicio formal na autuação, não se
verificando, no caso concreto, qualquer afronta à legalidade, ampla defesa e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

contraditório. Sublinhe-se, ainda, que não há, no caso concreto, qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 10 nem mesmo no art. 59 do Decreto
70.235/1972.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara
fundamentação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo
proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade se revela
inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto, entendo que não deve ser conhecida a alegação de vício formal
do auto de infração e sua consequente nulidade.

***

Preliminarmente, o sujeito passivo sustenta, ainda, ilegitimidade passiva.
No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos
deveres instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais
normas estão previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art.
135, inciso II do CTN, abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar.
Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e modo
normativamente previstos, a agência marítima dá azo à infração prevista na alínea "e"
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos restou
superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-
35/2001:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória
no 215835, de 2001)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)

Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do agente
marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP, relator
ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que
o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da
referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".

No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.

Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do
veículo e cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação
no polo passivo da sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos
da recorrente.
Afasto, assim, a preliminar arguida.

***

Antes do mérito propriamente dito, o sujeito passivo sustenta, ainda, que a multa é
desproporcional, que agiu de boa-fé e, ainda, que não restou configurado prejuízo ao
Erário.
Pois bem.

Entendo que não merece prosperar o argumento de que a multa aplicada viola a
proporcionalidade ou qualquer outro princípio jurídico. Nesse ponto, há que se lembrar
que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio constitucional ou jurídico: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada.

O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob o
argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria
nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é
dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação que leve ao esvaziamento do conteúdo
de regras legais válidas e vigentes – como é o caso do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei
n.o 37/1966 -, não afastadas por qualquer ato normativo emanado por órgão ou
autoridade competente, representaria, ao meu ver, violação às proibições acima
transcritas.
Assim, não há como este Colegiado afastar a aplicação de normas válidas e vigentes,
seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer linha
hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu conteúdo: a aplicação de
princípios, constitucionais ou legais, não deve abrir caminho para o afastamento de
regras legais que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios
jurídicos valiosos escolhidos pelo próprio legislador.
Com relação às alegações de que não houve dano ao Erário e que houve boa-fé por
parte da recorrente, há que se sublinhar que, se, no caso concreto, verificou-se que a
recorrente deixou de prestar informações atinentes a cargas e veículos, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na
alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei
10.833/03, não sendo necessária a análise concreta de dano ao Erário, prejuízo à
Administração Aduaneira ou a aferição da intenção do agente.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua aplicação, a
aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou embaraço à
fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes
para a incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um espectro de
situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio comércio
exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de
incentivos fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior,
sonegação de tributos, lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às
restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço normativo
bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais
variadas, na busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao
controle aduaneiro e estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública,
etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador do
direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo
de prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do
legislador. Este, diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas
como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses
do Estado, estabeleceu uma minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma
meticulosa e estrita, inúmeros aspectos das operações de comércio internacional e do
controle aduaneiro.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem
considerações sobre dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro,
fiscalização, etc.) para sua caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de
política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
***
Na questão de mérito, propriamente dita, a recorrente sustenta que cumpriu a obrigação
acessória reclamada. Assinala que não restou caracterizada a ausência de informação
descrita na autuação, pois os “dados foram prestados sempre no momento oportuno,
posto que eventuais alterações necessárias à regularização do transporte” não eram
conhecidas de antemão.
Não assiste razão à recorrente.
Como bem pontuou a decisão recorrida, a multa aplicada teve como pressuposto o fato
incontroverso de a recorrente, na qualidade de agente de cargas, ter prestado
informações sobre as cargas transportadas em 23/02/2011, ou seja, após o prazo de
quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação, em 24/02/2011, desobedecendo
o prazo mínimo previsto na IN RFB no. 800/2007.
Lembre-se, nesse contexto, que, com relação à questão de ter ocorrido ou não
informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, os prazos
aplicáveis à prestação de informação estão disciplinados no art. 22, II, d, e art. 50,
parágrafo único, ambos da Instrução Normativa RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d- quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações sobre a
operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a
prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele
estabelecido no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso
concreto, o prazo previsto no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800/2007: ou seja, a
informação sobre as cargas transportadas – vinculação do manifesto à escala – deve
ocorrer 48 horas antes da atracação.
Compulsando os autos, em especial os extratos de escalas e manifesto, constata-se que a
recorrente procedeu à vinculação do manifesto à escala após o prazo, ocorrendo o
bloqueio automático nos sistemas aduaneiros.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Nesse caso, considerando que a prestação de informações atinentes à vinculação do
manifesto à escala ocorreu de forma extemporânea, como bem consignou a autuação
fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a
consequente inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita
Federal do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas,
tendo o art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800/2007, servido à fixação do marco temporal
para a prestação de informação relativa à vinculação do manifesto à escala.
Como se vê, diversamente do que sustenta a recorrente, resta evidente a ocorrência de
vinculação intempestiva do manifesto no 1511500354319 -, razão pela qual a multa
aplicada deve ser mantida, em face da ocorrência, no caso concreto, da hipótese prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, consistente na falta de prestação de informação,
no prazo e forma normativamente previstos pela RFB, sobre veículo e carga
transportadas.
Acrescente-se, por fim, como razões suplementares, as razões de decidir transcritas a
seguir, colhidas do aresto recorrido:

No presente processo, com base na legislação de regência, é entendimento desta
20a Turma da DRJ/SPO que cabe aplicação da penalidade em função do número
de cargas (conhecimento genéricos ou máster), consoante entendimento
externado pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento de Florianópolis, nos
termos do Acórdão no 07-22.154, de 12/11/2010, abaixo transcrito:

“Todavia há que se reparar a autuação no sentido da aplicação da multa
por desconsolidação informada a destempo.
A penalidade na desconsolidação de carga transportada ou manifestada
deve ser aplicada em função do número de cargas (conhecimentos
genéricos ou máster) a serem desconsolidadas, e não em função de
conhecimentos resultantes da desconsolidação (conhecimentos agregados
ou house).
O artigo 10 da IN determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou máster, a infração é
considerada em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
(...)

Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e
a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, a inclusão de
cada conhecimento agregado – não importando a sua quantidade – faz
parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação
de carga de conhecimento genérico ou máster.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade
de seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(Grifei)
Portanto, é a informação quanto à desconsolidação de determinado
conhecimento máster não processada na forma e no prazo estabelecidos
que deve ser penalizada, nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por estas razões, então, entendo que a multa deva ser aplicada por cada
operação de desconsolidação informada a destempo referente aos
conhecimentos máster de números (...).”

Desta forma, embora refiram-se ao mesmo navio XIN HAI KOU YAA590E,
tratam-se de Manifestos diferentes, processo no 11128.001212/2011-55
(manifesto no 1311500353980) e este processo (manifesto no 1511500354319),
não sendo caso de duplicidade na autuação.

Como se vê, o caso concreto não trata de multa por desconsolidação de conhecimento
genérico desconsolidado intempestivamente e também objeto de autuação em outro
processo – fato que implicaria, na visão do colegiado de primeira instância e também
deste relator, duplicidade de autuação: vejam-se, nesse sentido, os Acórdãos no. 3201-
008.059, 3003-000.773, 3402-007.591, todas decisões recentes, julgadas por
unanimidade de votos, nas quais restou consignado que a multa por desconsolidação
intempestiva deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Como corretamente consigna a decisão recorrida, o caso dos autos versa sobre autuação
por vinculação intempestiva do manifesto no 1511500354319, distinto do manifesto no
1311500353980 objeto do processo no 11128.001212/2011-55 – relativos à mesma
embarcação -, não havendo que se falar em duplicidade de autuações.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso; na parte conhecida, por
afastar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida e no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008782/2010-25

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital